Tribunal: TJBA
Processo: 8017387-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017387-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS VINICIUS LIMA DOS ANJOS Advogado(s): KARLA SILVA PAIM LASSI (OAB:BA58723-A) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITACARÉ RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSIBILIDADE DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO FATO DELITUOSO, CONTRADIÇÕES NA NARRATIVA POLICIAL E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE CONDUZIA O VEÍCULO, JUNTAMENTE COM OUTRO CORRÉU, COM APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE DROGAS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA), ALÉM DE PISTOLA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I – Paciente preso em flagrante pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. Consta dos autos que, no bojo da "Operação Taipu de Dentro", policiais abordaram o veículo conduzido pelo Paciente, que transportava o corréu Vanderson da Cruz de Souza, indivíduo apontado como membro de organização criminosa. Na abordagem, foram encontradas, dentro de um saco estanque, porções de cocaína, crack e maconha, além de uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, munições e uma balança de precisão. II – As alegações de ausência de indícios de autoria ou participação do Paciente no evento delituoso, bem como as teses de contradições na narrativa policial e de quebra da cadeia de custódia, demandam aprofundado revolvimento probatório, cuja discussão não é compatível com a via estreita do Habeas Corpus. O não conhecimento da Ordem, nestes pontos, portanto, é medida que se impõe. III - O Decreto Preventivo está fundamentado na gravidade em concreto da ação, evidenciada não apenas pela natureza e variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), mas, sobretudo, pelo modus operandi do agente. A decisão de primeiro grau destacou, com base em elementos concretos, que o Paciente não atuava como um "mero motorista", mas, ao conduzir o veículo transportando Coacusado - que acusação aponta ter vínculo com organização criminosa – bem como o armamento de uso restrito e entorpecentes -pistola de uso restrito com numeração suprimida, munições, uma espingarda calibre 12, entorpecentes variados e fracionados-, com indícios de que prestava auxílio direto à fuga de liderança criminosa, revelando adesão subjetiva ao plano delitivo e acentuada periculosidade. Nesse sentido, o Decisum aponta “não exercia apenas uma atividade de transporte comum, mas prestava auxílio direto à fuga de liderança criminosa. A condução de veículo com armamento restrito e drogas fracionadas em saco tipo stank reforça a adesão subjetiva ao plano delitivo da associação, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública “ V - Tais circunstâncias somadas indicam a periculosidade do agente e a necessidade de cautela, pelo contexto de estrutura organizada, o que torna a manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública, a fim de cessar a atuação delitiva e evitar a reiteração de crimes. VI - Ausência da possibilidade, no presente momento, de substituição da segregação por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. VII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017387-66.2026.8.05.0000 , do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/Ba, sendo Impetrante a Bela KARLA SILVA PAIM LASSI (OAB:BA58723-A), e, Paciente, Marcos Vinicius Lima dos Anjos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, PARCIALMENTE, A ORDEM E, NESTA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA. E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.